Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705872-30.2021.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO RABELO DE QUEIROZ APELADO: CRAAF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, SEGURO COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por OSVALDO RABELO DE QUEIROZ contra a sentença que, na “AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL” ajuizada por SEGURO COMERCIO DE SERVIÇOS DE PNEUS LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. O despacho de ID 46317564 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação dos requisitos para a gratuidade de justiça. O Recorrente, todavia, se limitou a juntar o saldo final de sua conta corrente dos meses de janeiro a março, bem como extrato do PJe indicando que há ações contra ele ajuizadas. É o relatório. Decido. Neste juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos não são, isoladamente, capazes de comprovar a situação econômica do Apelante, que é advogado, patrocinou a causa objeto da lide por um valor considerável, é patrocinado por advogado particular e não teceu maiores considerações a respeito de sua condição de hipossuficiência. Assim, indefiro a concessão do benefício legal. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator